Tribunal: TCU
Processo: 001.653/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vania Silvia Alcantra contra o Acórdão 2130/2022-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Vânia Sílvia Alcântara Foerster contra o Acórdão 2130/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, negando o respectivo registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.